Tribunal: TJPA
Processo: 0011059-71.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011059-71.2012.8.14.0301

APELANTE: TICKET SERVICOS SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Ticket Serviços S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a extinção, sem resolução de mérito, de ação monitória ajuizada contra o Estado do Pará. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise das cláusulas 4ª e 8ª do Contrato Administrativo nº 052/2008, bem como das notas fiscais eletrônicas, sustentando que tais documentos comprovariam a efetiva prestação dos serviços e que a ausência de manifestação expressa sobre eles violaria o dever de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante no acórdão embargado, por ausência de manifestação expressa sobre cláusulas contratuais e documentos apontados pela embargante como prova da prestação dos serviços, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.A alegada omissão não se configura quando o julgador, embora não mencione expressamente todos os argumentos da parte, apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

5.O acórdão embargado enfrentou, ainda que implicitamente, a questão da suficiência probatória, ao afirmar a inexistência de documentos que comprovem inequivocamente a execução dos serviços, mesmo diante da existência de contrato e notas fiscais.

6.As cláusulas contratuais invocadas, por si sós, não constituem prova da efetiva prestação dos serviços, sendo necessária documentação adicional, como atestos de recebimento, relatórios de execução ou ordens de serviço assinadas, o que não foi apresentado nos autos.

7.A jurisprudência do TJPA e do STJ é firme no sentido de que notas fiscais e cláusulas contratuais, desacompanhadas de prova material da execução, não são suficientes para a constituição de título monitório.

8.A pretensão recursal revela inconformismo com o mérito do julgado e intento de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de manifestação expressa sobre cláusulas contratuais invocadas não configura omissão relevante quando a decisão tem como fundamento a insuficiência probatória da prestação dos serviços.

2.Cláusulas contratuais e notas fiscais, desacompanhadas de prova material da execução do serviço, não suprem os requisitos da prova escrita exigida para a ação monitória.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

...........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; TJPA, ApCiv 0001424-93.2001.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 06.06.2022, DJE 14.06.2022; TJPA, ApCiv 2017.05371640-89, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª TDP, j. 14.12.2017, DJE 18.12.2017; TJPA, ApCiv 2017.02830271-93, Rel. Des. Roberto Moura, 1ª TDP, j. 19.06.2017, DJE 06.07.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TICKET SERVIÇOS S.A
., contra o Acórdão de
Id. 24020363
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a extinção do feito, sem resolução de mérito, da ação monitória ajuizada pela ora embargante.

Nas razões recursais ora apresentadas, a embargante suscita a ocorrência de omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador deixou de enfrentar questão essencial trazida em suas razões recursais, qual seja, a análise das cláusulas 4ª e 8ª do Contrato Administrativo nº 052/2008, expressamente invocadas para comprovar a efetiva prestação dos serviços.

Alega que referidas cláusulas, devidamente destacadas nos autos juntamente às notas fiscais eletrônicas, corroborariam a execução dos serviços contratados e justificariam o direito pleiteado. Aduz que a ausência de manifestação expressa sobre tal ponto configura omissão relevante, capaz de vulnerar a fundamentação do acórdão e comprometer a entrega da tutela jurisdicional.

Defende, ainda, que tal omissão compromete a adequada compreensão da controvérsia, porquanto o julgado limitou-se a reafirmar genericamente a inexistência de prova da prestação dos serviços, sem de fato examinar os elementos apresentados no bojo do agravo interno.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com efeitos infringentes, se necessário, bem como a manifestação expressa da Turma sobre as cláusulas contratuais mencionadas, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 25320929.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, não há que se falar em omissão do decisum que não se pronuncia sobre argumentações que não são capazes de infirmar a conclusão que foi adotada pelo julgador.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos. No presente caso, a embargante sustenta, com fundamento no inciso II do referido dispositivo, que teria havido omissão no julgado, porquanto não teria sido analisado ponto essencial ao deslinde da controvérsia: a interpretação das cláusulas 4ª e 8ª do Contrato Administrativo nº 052/2008, supostamente aptas a comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados, em conjunto com as notas fiscais eletrônicas acostadas.

Todavia, razão
não lhe assiste.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente enfrentada, embora de forma implícita, na medida em que todo o raciocínio jurídico desenvolvido repousou sobre a premissa da insuficiência probatória da prestação dos serviços, não obstante a existência de contrato e notas fiscais. Com efeito, a fundamentação assentou, de forma clara e reiterada, que a ausência de documentos aptos a demonstrar, inequivocamente, a realização efetiva dos serviços – tais como atestos de recebimento, relatórios de execução, ordens de serviço assinadas ou qualquer outra prova material correlata inviabiliza a constituição do crédito exigido pela via monitória.

As cláusulas contratuais mencionadas pela embargante, ainda que transcrevam obrigações e modalidades de execução dos serviços, não se prestam, por si sós, a suprir a exigência de prova escrita da efetiva entrega ou realização da prestação. Elas integram o arcabouço normativo da relação jurídica, mas não atestam o cumprimento do contrato. Daí decorre que sua menção, embora existente nas razões recursais, não tinha o condão de alterar o desfecho da controvérsia, motivo pelo qual sua análise expressa, conquanto desejável, não era imprescindível para a validade do julgado, tampouco caracteriza omissão relevante à luz do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de que a mera emissão de notas fiscais, ainda que acompanhadas de disposições contratuais que disciplinem a prestação dos serviços, não supre a ausência de comprovação da execução efetiva, requisito esse indispensável à formação do título monitório, nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ DA DESPESA EMPENHADA
. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, a apresentação de nota de empenho sem assinatura e outros documentos que demonstrem a relação contratual, a prestação efetiva do serviço prestado ou o recebimento de bens pelo Município, não está comprovada a liquidez da despesa.

2. A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido. Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa.
Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe.
Necessidade de Reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

3. Considerando a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, fixando honorário em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

4. Apelação conhecida e provida, à unanimidade.

(TJ-PA 00014249320018140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2022)

.....................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- CHEQUE - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES -
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC.

1 -
A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2 -
Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe
.

3 - Demais disso, em que pese a parte autora, ora apelante, informar em suas razões, que o cheque foi dado em pagamento de fornecimento de combustível ao Ente Público Municipal, nenhuma prova, como por exemplo a nota de empenho, foi juntada como orçamento prévio no intuito de aprovar o fornecimento de combustível.

4 - Ausente prova suplementar que comprove o fornecimento e o débito, impossível dar-lhe eficácia de título executivo.

5 - Apelação conhecida, mas não provida.

(2017.05371640-89, 184.635, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-14, publicado em 2017-12-18)

....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. PRELIMINAR. REVELIA E CONFISSÃO, REJEITADA. MÉRITO.
NOTAS DE EMPENHO NÃO LIQUIDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. II.
A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido.

III. Apelação conhecida e improvida.

(2017.02830271-93, 177.737, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-07-06)

Demais disso, não se verifica qualquer erro material, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O acórdão delineou com clareza os fundamentos que sustentaram a negativa de provimento ao agravo interno, não havendo ponto omisso a ser suprido.

Por fim, registro que a pretensão da embargante, sob o manto da omissão, visa, na verdade, rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter infringente, hipótese que não se coaduna com a função aclaratória dos embargos de declaração
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/06/2025